Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736227-07.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MARCELO TAVARES BERNARDES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por ele contra Marcelo Tavares Bernardes. O apelante alega que deve-se observar a antiguidade da penhora quando há múltiplos credores, de modo que possuía preferência em relação ao apelado, mas escolheu firmar acordo extrajudicial. Destaca a inaplicabilidade da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos, haja vista que a constrição sobre o bem objeto da lide burlou a ordem de prioridade em concurso de credores (id 57696128). Verifico que as mencionadas alegações não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não formuladas pelo apelante na petição inicial. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes alegações: 1) que deve-se observar a antiguidade da penhora quando há múltiplos credores, de modo que possuía preferência em relação ao apelado, mas escolheu firmar acordo extrajudicial; 2) que a Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso dos autos, haja vista que a constrição sobre o bem objeto da lide burlou a ordem de prioridade em concurso de credores. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para o apelante manifestar-se sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator